Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700147-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA HELENA GOMES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da idade e da doença, além dos próprios efeitos posteriores à realização da hemodiálise. Afirma ainda que solicitou o transporte na via administrativa, mas não obteve o benefício. Pede a “A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência ou da tutela de evidência, uma vez que preenchidos os requisitos de ambos instrumentos processuais – ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante o TRANSPORTE ADEQUADO PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DE SUA RESIDÊNCIA ATÉ A CLÍNICA PARA O QUAL FOR DIRECIONADO SEU ATENDIMENTO, bem como trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 05 (CINCO) DIAS, sob pena de sequestro das verbas públicas.” É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Conheço do recurso nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, a despeito da doença que acomete a autora, o laudo médico carreado aos autos originários aponta que a autora não necessita de condições especiais de transporte, nem mesmo indica a existência concreta de risco com o uso de transporte coletivo. O fato da parte autora ter LES (Lúpus Eritematoso Sistêmico) e utilizar imunossupressores, por si só, não é condição que exige a utilização de transporte particular ou especial. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de reavaliação da medida caso apresentados fundamentos e provas suficientes da impossibilidade concreta da utilização de transporte público coletivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora